Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-08.2023.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução de título extrajudicial - Contrato administrativo – Fornecimento de instrumentos hospitalares com atraso - Multa – Excesso.

Multas – Valores totais que não devem exceder a 20% do valor do contrato – Inteligência das cláusulas 6.2.3 e 6.2.4 da Ata de Registro de Preços e cláusula 13.2 do Edital do Pregão Presencial n 03/2019 - Excesso de execução

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução de título extrajudicial - Contrato administrativo – Fornecimento de instrumentos hospitalares com atraso - Multa – Excesso.

Multas – Valores totais que não devem exceder a 20% do valor do contrato – Inteligência das cláusulas 6.2.3 e 6.2.4 da Ata de Registro de Preços e cláusula 13.2 do Edital do Pregão Presencial n 03/2019 - Excesso de execução configurado.

Sentença mantida - Recurso desprovido.